Tribunal: STF
Processo: ARE 1388000
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INSS. ART. 120 DA LEI Nº 8.213/91. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. DEVER DE ZELO PELO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO EMPREGADOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO.



    - A empresa tem o dever de zelar pelo cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho em suas instalações, a fim de oferecer o menor risco possível aos que nelas exercem suas atividades ou prestam serviços.



    - Como preleciona o artigo 120 da Lei 8.213/1991, é assegurado ao INSS o direito ao regresso de valores pagos a título de benefício previdenciário devido em razão de lesão incapacitante ou óbito advindo de acidente de trabalho, que decorra de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva.



    - No caso de responsabilidade civil por acidente de trabalho, cabe ao empregador o ônus de provar, em ação regressiva, que zelou pela observância das normas de segurança do trabalho, eis que presumida a sua culpa pelo evento danoso.



    - Ante a não comprovação, por parte da empresa, de que não foi negligente quanto à segurança do trabalhador, agindo de acordo com as normas de segurança do trabalho a fim de reduzir os riscos da atividade por ele exercida, é devido o ressarcimento ao INSS das prestações pagas a título de auxílio-doença.



    - De fato, descabe falar em culpa exclusiva da vítima quando não comprovado que o acidente decorreu única e exclusivamente de ato atribuído ao trabalhador.



    - Opera-se a culpa concorrente quando, tanto a empresa, quanto o trabalhador, confluem para a ocorrência do acidente, a primeira quando age de forma negligente quanto às normas de segurança e medicina do trabalho, e o obreiro, por seu turno, pratica ou deixa de praticar alguma conduta, de maneira que o dano suportado por ele não deixa, em parte, de ser reflexo do próprio ato. Dessa forma, a responsabilidade da empresa não pode a ela ser atribuída por inteiro.



    - Recurso desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso XXVIII, e 195 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente